Tribunal: TJES
Processo: 0018603-89.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018603-89.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RINALDO LOPES FURTADO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018603-89.2019.8.08.0024
APELANTE:
RINALDO LOPES FURTADO
APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
RINALDO LOPES FURTADO
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES (fls. 120/123), que julgou improcedentes os pedidos feitos na ação manejada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Sustenta o recorrente (fls. 126/139) que a prova pericial deixou de examinar suas condições pessoais e sociais e que a perícia médica é insuficiente para a análise do caso em questão, daí porque deve ser a sentença anulada ou mesmo reconhecida, de plano, a sua incapacidade total e definitiva para o trabalho.

Manifestação da autarquia previdenciária às fls. 141.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 13 de janeiro de 2023.

Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 28/02/2023.

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018603-89.2019.8.08.0024
APELANTE:
RINALDO LOPES FURTADO
APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de apelação cível interposta por
RINALDO LOPES FURTADO
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES (fls. 120/123), que julgou improcedentes os pedidos feitos na ação manejada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Sustenta o recorrente (fls. 126/139) que a prova pericial deixou de examinar suas condições pessoais e sociais e que a perícia médica é insuficiente para a análise do caso em questão, daí porque deve ser a sentença anulada ou mesmo reconhecida, de plano, a sua incapacidade total e definitiva para o trabalho.

De plano, calha frisar que, à luz do que dispõe a Lei 8.213/91, para que se conceda ao empregado qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos básicos, a saber: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Dito isso, ao examinar a sentença recorrida, entendo que decidiu com acerto a MMª. Juíza
a quo
ao julgar improcedentes os pedidos feitos pelo recorrente.

Isso porque, ao responder aos quesitos do juízo, o perito registrou que:

[...] 01 - O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta: Periciando apresenta sequela em mão direita (perda da mobilidade articular) decorrente de acidente de trabalho sofrido.

02 - Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: Já respondido.

03 - As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta:
Não houve agravamento
.

04 - A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta:
Evidencia-se incapacidade parcial e definitiva
.
Destaca-se que não se observa incapacidade para a atividade laboral que vem desempenhando
.

05 - Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporário ou definitiva?

Resposta: Já respondido.

06- A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta: Quadro consolidado.

07 - Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta: Já respondido.

08 – É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?

Resposta:
Não existe indicação, uma vez que o Periciando encontra-se laborando
.

(fls. 98/100 - destaquei).

Em resposta aos quesitos propostos pelo recorrente, o
expert
salientou que:

[...] 1. Perda de função da mão direita e diminuição da acuidade visual do olho direito e esquerdo.

[...]

3. Perda da mobilidade articular da mão está associada a acidente de trabalho. Enquanto a perda da acuidade visual está relacionada a quadro de toxoplasmose.

[...]

6.
Incapacidade parcial e definitiva
.
Destaca-se que no momento da perícia médica Periciando informa estar laborando
.

[...]

11. Sim, existe incapacidade desde o acidente sofrido até o presente momento. Cumpre-se salientar que
se trata de incapacidade laboral parcial e definitiva de forma global
.
No que tange ao atual laboro, não se evidencia incapacidade
.

[...]

26.
Incapacidade parcial e definitiva
. (fls. 97/98 - grifei).

Em sua conclusão, o perito afirmou que:

[...] após analisar os autos, as atividades descritas, os documentos acostados aos autos, os laudos médicos, o Perito conclui que o Periciando apresenta sequela em mão direita (perda da mobilidade articular) decorrente de acidente de trabalho sofrido. Destaca-se que o mesmo apresenta incapacidade parcial e definitiva em relação a capacidade laboral global.
No que tange ao atual laboro não se observa incapacidade
. Cumpre-se salientar ainda que
existe enquadramento no Anexo III Lei 3048/99 pela perda de mobilidade articular da mão direita
.
Logo, é do entendimento do Perito que existe enquadramento para auxílio previdenciário
(fls. 100 - grifei).

Dessa forma, como bem registrou a magistrada de primeiro grau na sentença recorrida, a prova pericial é bastante clara e capaz de conduzir à conclusão de que o recorrente possui sequela em mão direita decorrente de acidente de trabalho, capaz de lhe o incapacitar de forma parcial e definitiva para o trabalho, e que a perda da acuidade visual do olho direito e esquerdo não possui nexo causal com o labor, eis que derivada de quadro de toxoplasmose.

De mais a mais, ainda que o apelante sustente uma suposta fragilidade probatória da prova pericial realizada nos autos, deixou assente a MMª. Juíza que “
como o juiz não está adstrito ao laudo pericial, compulsei os autos, analisei todo o processado e conclui que o diagnóstico formulado pelo perito não foi ilidido por qualquer outra prova
” (fls. 122).

É sabido que, no âmbito do livre convencimento motivado, o juiz tem a liberdade para apreciar a prova produzida, inclusive pode desconsiderar as razões do laudo, conforme artigos 479 e 371 do CPC.

Todavia, não é o caso dos autos, uma vez que o laudo judicial se demonstra completo, congruente e sem qualquer margem para dúvidas, dispensando a análise de quaisquer outras provas.

De mais a mais, segundo estatui o art. 480, do CPC, “
o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria
não estiver suficientemente esclarecida
”, o que, como dito, não é a hipótese do presente feito.

Somado a isso, como bem registrou a MMª. Juíza
a quo
na sentença:

[...] já foram deferidos ao autor todos os benefícios a que fazia jus, quais sejam, (1) o auxílio doença acidentário (art. 59 da Lei 8.213/91), benefício de caráter de substituto do salário de contribuição, por ocasião do reconhecimento da sua total e temporária incapacidade, e (2) o auxílio acidente (art. 86 da Lei 8.213/91) benefício de caráter indenizatório, pela perda parcial e definitiva da capacidade laborativa.

Logo, não há qualquer plausibilidade nos pedidos autorais de conversão do auxílio acidente em aposentadoria por invalidez ou em auxílio doença acidentário, ressaltando, ainda, que o INSS vem cumprindo o seu papel, como segurador obrigatório, conferindo ao autor, desde os idos de 1998, todos os benefícios a que fazia e faz jus e, ao tempo certo (fls. 123).

Com base nisso, demonstrado pela prova produzida nos autos que a pretensão não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, impõe-se a improcedência do pedido.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018603-89.2019.8.08.0024
APELANTE:
RINALDO LOPES FURTADO
APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RELATORA: D
ESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
SEQUELA EM MÃO DIREITA - INCAPACITAR PARCIAL E DEFINITIVA PARA O TRABALHO - PERDA DA ACUIDADE VISUAL -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE LABORAL – PROVA PERICIAL ESCLARECEDORA – DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Considerando as conclusões do laudo pericial de que o apelante
possui sequela em mão direita decorrente de acidente de trabalho capaz de lhe o incapacitar de forma parcial e definitiva para o trabalho, e que a perda da acuidade visual do olho direito e esquerdo não possui nexo causal com o labor, eis que derivada de quadro de toxoplasmose, inexistem motivos para a conversão do auxílio acidente em aposentadoria por invalidez ou em auxílio doença acidentário
.

2. O
juiz poderá determinar a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que não é a hipótese do presente feito
. Inteligência do
art. 480, do CPC.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, para manter a sentença inalterada.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.